Tribunal: TJSP
Processo: 0147243-90.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0147243-90.2010.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PST ELETRÔNICA S. A. e PST ELETRÔNICA LTDA, é embargado FLEXITRON
BRASIL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0147243-90.2010.8.26.0100/50002 -Voto no 40.212
2
VOTO No
: 40.212 (EMP-FIS-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 0147243-90.2010.8.26.0100/50002
EBTE.
: PST ELTRÔNICA LTDA. E OUTRO
EBDA.
: FLEXITRON BRASIL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Oposição ao
julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e
não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados
ou a possibilidade de sustentação oral Julgamento virtual
mantido
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício Decisão
mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por PST Eletrônica Ltda. e
outra, dirigidos ao v. aresto em fl. 909-915 que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido de
indenização por dano material e moral.
Inconformadas, as embargantes sustentam que o v. acórdão
é omisso e contraditório por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que: (a) a jurisprudência do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça
reconhecem a prescindibilidade de prova do dano material e moral por uso
indevido de marca, por seu caráter in re ipsa , (b) as normas que asseguram a
proteção marcária e inibem a concorrência desleal aplicam-se a produtos ou
serviços idênticos, semelhantes ou afins, que gerem confusão e/ou associação
indevida, (c) a distinção entre os produtos das litigantes não está prevista na
lei e restringe a proteção às marcas de titularidade da embargante e (d) a
embargada praticou outras condutas ilegais, sendo uma concorrente desleal
contumaz. Alegam, ainda, que há obscuridade quanto à condenação das partes
na verba de sucumbência, uma vez que foram vencedoras em relação ao pedido
mais relevante (fl. 918-941).
É o relatório.
A oposição ao julgamento virtual fica indeferida em razão
da sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0147243-90.2010.8.26.0100/50002 -Voto no 40.212
3
de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de
sustentação oral.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos itens
suscitados revela que as recorrentes demonstram mera insatisfação com o
resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de modo a
obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações. A proteção efetiva às marcas de titularidade da embargante foi
assegurada pela procedência do pedido inibitório, devendo ser mantida a
conclusão pela inexistência de sequer potencial desvio de clientela que
fundamente a reparação pretendida, conforme excerto reiterado:
[..] Os lucros cessantes são devidos pelo desvio de clientela
efetivo ou potencial decorrente do uso indevido da marca para
produto idêntico ou substancialmente semelhante ao da autora.
No caso concreto, porém, verifica-se que embora a expressão
“FX” integre marcas registradas pela demandante, nas quais se
inclui a proteção para sistema de acionamento de vidros, consta
do catálogo da autora, em fl. 76-89, que a marca “Cyber FX” é
utilizada exclusivamente para identificar seus alarmes (fl. 78).
Em contrapartida, conforme instrução realizada pela própria
recorrida, as expressões “FX 21”, “FX22” e “FX42” nomeiam
sistemas de acionamento de vidros elétricos (fl. 220-226).
Ora, se não há tais produtos da suplicada com identificação
semelhante, não houve sequer potencial desvio da clientela!
Afinal, ninguém adquiriria sistemas de acionamento de vidros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0147243-90.2010.8.26.0100/50002 -Voto no 40.212
4
elétricos pensando tratar-se de alarmes!
Inexistindo possibilidade de confusão entre tais produtos,
improcede o pedido de indenização por dano material.
Pelo mesmo motivo não é possível concluir pelo abalo à honra
objetiva da suplicada. [..]
Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos
embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo. Diferentemente do vício
aqui sustentado, em que se tem a chamada “contradição externa” e que não dá
ensejo à oposição dos embargos.
Contradição externa. Não enseja embargos de declaração a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha
no próprio acórdão embargado. (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-
RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994,
p. 2171).
Desse modo, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02).
Do mesmo modo, não há qualquer obscuridade em relação à
condenação ao pagamento da verba sucumbencial, pois a sucumbência
recíproca
foi
expressamente
reconhecida
pela
Turma
Julgadora.
Consequentemente, houve a condenação de ambos os litigantes ao pagamento
de honorários advocatícios.
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0147243-90.2010.8.26.0100/50002 -Voto no 40.212
5
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0147243-90.2010.8.26.0100/50002 -Voto no 40.212
6
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR